Tribunal: TJPA
Processo: 0825077-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825077-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OSVALDO SANTOS DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Tutela provisória de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito. Contrato eletrônico com biometria facial e comprovante de saque. Indícios de regularidade da contratação. Fraude não evidenciada em juízo de cognição sumária. Revogação da tutela antecipada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação que evidencia, em juízo de cognição sumária, a regularidade da contratação, incluindo cédula de crédito bancário firmada eletronicamente por biometria facial, bem como comprovante de transferência dos valores ao consumidor.

5. A alegação de fraude ou vício de consentimento não se presume, exigindo demonstração mínima, inexistente na hipótese, o que afasta a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.

6. Ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da decisão agravada, devendo a controvérsia ser aprofundada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido. Decisão agravada revogada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A apresentação de contrato eletrônico firmado por biometria facial e comprovante de saque afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito fundada em alegação genérica de fraude.

3.

Inexistindo indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento, impõe-se a revogação da tutela antecipada que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação cominatória c/c pedido de danos morais, tutela antecipada e repetição de indébito – processo nº 0802390-70.2025.8.14.0032, ajuizada por OSVALDO SANTOS DE ABREU.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“10. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objetos da demanda, junto ao benefício assistencial percebido pelo(a) autor(a).

11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada desconto efetuado após o prazo acima estipulado. ”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve contratação regular do cartão consignado, com ciência do agravado quanto às cláusulas contratuais, tendo sido apresentado termo de adesão acompanhado de documentos pessoais e selfies do autor, além de comprovante de saque realizado. Argumenta, ainda, que não há resistência ao cumprimento da decisão de origem, motivo pelo qual a fixação de multa diária se mostraria indevida e desproporcional.

Em decisão ID 31896007, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões.

Desnecessidade de manifestação da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente a cartão de crédito consignado, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada desconto efetuado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral. Consta nos autos contrato firmado entre as partes, devidamente assinado eletronicamente pelo devedor por biometria facial (ID nº 161077047 dos autos principais), bem como TED (ID nº 161077048).

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário”, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória ao demandante.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/03/2026